Tribunal: TJDFT
Processo: 0734929-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0734929-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REDE EXS TELECOMUNICACOES LTDA AGRAVADO: FORTE TELECOM LTDA D E S P A C H O Em observância ao princípio do contraditório, intime-se a agravante a se manifestar acerca do teor da petição de ID 41208890, no bojo da qual a agravada informa ter ocorrido a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. Prazo: 05 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de novembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora